Tribunal: STF
Processo: RE 1282925
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de danos morais. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 3º, inciso IV, 5º, inciso X, e 37, incisos II e XVI, da Constituição Federal. Sustenta caracterizado o dano moral em razão da sobrecarga de trabalho a que foi submetida. 
    2. Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    A recorrente não provou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, realização de atividades estranhas à sua função e trabalho extraordinário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
    Ademais, bem ressaltou o Magistrado da 1ª Instância que:
    “(...) a requerente foi efetivada para trabalhar para o Município, sendo legítimas as ordens emanadas pelas chefias que detêm legitimidade e competência para exercer e fiscalizar as atividades de demandante.”
    Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Paulo Sérgio Tinoco Néris, que ora integra esta Turma Recursal Exclusiva, como de costume bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito.
    À toda evidência, somente pela análise do quadro fático e interpretação da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator